Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LESÃO CORPORAL. PROVA dA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Proferida a sentença condenatória, despicienda maior incursão nos componentes do fumus comissi delicti – pois analisados de forma exauriente no processo originário, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3.1. Diferentemente do que ocorre na fase investigatória ou durante a instrução processual, a decretação de prisão cautelar em sentença é baseada em um juízo maior de certeza por parte do magistrado, após a análise de todas as provas (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021).
4. No caso, a manutenção da prisão se legitima por ainda se fazerem presentes os motivos que ensejaram a custódia provisória, em específico o risco de reiteração delituosa, a abalar o meio social, tendo em vista tratar-se de crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher – no caso, a mãe do sentenciado.
5. Não há informações nos autos a respeito da impossibilidade de continuidade do tratamento da dependência química no sistema prisional. Além disso, a alegada dependência é fator que aumenta o risco de reiteração delituosa.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, também seriam insuficientes e inadequadas no presente caso, mormente porque a segregação é necessária para garantia a ordem pública.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021; AgRg no HC n. 828.304/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; TJDFT, Acórdão 1888202, 07242886220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024; Acórdão 1962427, 0754419-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1962427, 0754419-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.